Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida nos quais apontam vício de omissão do julgado, ao argumento de que não teria observado a natureza da presente ação, na medida em que pugna pela condenação da parte embargada ao pagamento de diferenças remuneratórias.
3. Alega a parte embargante que houve condenação ao pagamento de R$ 26.210,88 (vinte e seis mil duzentos e dez reais e oitenta e oito centavos) e que, diante de tal circunstância, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), e não por equidade.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Entendo assistir razão à autora/embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para retificar o dispositivo do acórdão (item n.o 10), de forma que dele conste a seguinte redação: “O recorrente é isento do pagamento de custas. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação”.
6. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.
7. Embargos conhecidos e acolhidos.